Tribunal: TJSP
Processo: 2151571-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto aos critérios utilizados para estabelecer o valor correspondente à conversão da obrigação em perdas e danos – Inocorrência – Hipótese em que não se verificou haver excesso de execução, porquanto atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição quanto aos critérios utilizados para estabelecer o valor correspondente à conversão da obrigação em perdas e danos – Inocorrência – Hipótese em que não se verificou haver excesso de execução, porquanto atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.